Tribunal: TJBA
Processo: 8027240-07.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8027240-07.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE SERRA PRETA

Advogado(s): GUTTEMBERG OLIVEIRA BOAVENTURA

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA.
PRELIMINAR
DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA D
A
SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA –
SUFOTUR
,
ACOLHIDA
. MÉRITO.
DIREITO
ADMINISTRATIVO. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO
DE COOPERA
ÇÃO TÉCNICA E F
INANCEIRA
ENTRE O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE
SERRA PRETA

PARA A VIABILIZAÇÃO D
A FESTA DE
SÃO JOÃO
E DEMAIS FESTEJOS JUNINOS
DO ANO DE
2
023
.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA
EXIGÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO
DA CERTIDÃO
POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS
DE
TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
E CERTIDÃO
POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA (CPDEN) JUNTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) DO MUNICÍPIO.

EXCEÇÃO DO ART. 25, § 3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. OBJETO DO CONVÊNIO QUE ENCERRA UMA AÇÃO
D
E
NATUREZA SOCIAL E CULTURAL
. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
PROCEDÊNCIA DO
PLEITO AUTORAL.

I -
Trata-se
de Ação Ordinária proposta pelo
MUNICÍPIO DE
SERRA PRETA

contra o
ESTADO DA BAHIA

e a
SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA –
SUFOTUR
,
objetivando que
seja determinado ao Réu que se abstenha de exigir do Autor a
apresentação da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e
a
Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa (CPDEN) junto à Previdência Social (INSS) do Município
, a fim de celebrar convênio de cooperação técnica e financeira para a viabilização d
a festa de
São João
e demais festas juninas
do ano de
2
023
.

II
-
Inicialmente, impõe-se o reconhecimento da perda do objeto do Agravo Interno
nº 8027240-07.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv,
interposto
pelo

ESTADO DA BAHIA

contra a decisão que deferiu o pleito liminar, haja vista a análise do mérito d
esta ação.
Prejudicado, assim, o referido recurso.

III
-
No mais,
o
ESTADO DA BAHIA
suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva da
Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia.
In
casu,

e
ntendo que deve ser acolhida
a preliminar de ilegitimidade passiva d
a

SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA -
SUFOTUR
,
por lhe faltar personalidade jurídica própria,
razão pela qual não pode figurar no polo passivo desta demanda
.

IV
-
Quanto ao mérito, verifica-se que
a finalidade do convênio que se pretende celebrar, de fato, enquadra-se na hipótese excepcional de dispensa das certidões de regularidade
fiscal
, expressamente prevista no § 3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

V
-

Isso porque o referido convênio t
e
m como objetivo
a viabilização d
a festa de
São João
e demais festejos juninos de 2023
,
e
vento
que
desempenha importante papel
cultural,
p
orquanto trata-se de f
esta
tradicional que representa os traços históricos e culturais da região Nordeste, além de integrar a educação da população nordestina. Ademais, os festejos de São João estimulam a economia das cidades do interior do Estado da Bahia, tendo em vista que atraem milhares de turistas do território nacional, movimentando o comércio e o turismo local.

VI
-
I
ndubitável, portanto,
diante da relevância cultural dos festejos juninos para as cidades do interior, que o repasse das verbas pleiteadas possui um caráter eminentemente social
, integrando,
por conseguinte,
a exceção do § 3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal
. Precedentes
deste Egrégio Tribunal de Justiça.

V
I
I
- Procedência do pleito autoral
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de
A
ção
O
rdinária nº
8027240-07.2023.8.05.0000
, em que figuram, como
A
utor, o
M
UNICÍPIO DE
SERRA PRETA
, e como
R
éu,

o
estado da bahia
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes
do
Ó
rgão Especial

do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto pel
o
Réu,

R
EJEITAR
a
P
RELIMINAR
de ilegitimidade passiva
da
Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia
e, no mérito,
JULGAR PROCEDENTE
o pleito autoral para determinar que
o
ESTADO DA BAHIA
abstenh
a
-
se

de exigir do
M
UNICÍPIO DE
SERRA PRETA

a
apresentação
da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e
a
Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa (CPDEN) junto à Previdência Social (INSS) do Município
,
a fim de celebrar convênio de cooperação técnica e financeira para a viabilização d
a festa de
São João
e demais festejos juninos
do ano de
2
023
,
por
se
tratar
de aç
ã
o

de cunho
socia
l
, condenando-se, por fim, o Réu ao pagamento de honorários sucumbenciais,
fixados,
de forma equitativa, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

nos termos do art. 85, §
8
º, do CPC
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões
d
o Órgão Especial

do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 27 de março de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04